Tribunal: TJMT
Processo: 1011209-47.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011209-47.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RK EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - CNPJ: 09.576.957/0001-55 (APELANTE), DAYSE GUIMARAES FERNANDES - CPF: 944.540.351-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERV DO PODER JUD DO EST DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.910.081/0001-04 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), RAQUEL ROCKENBACH - EPP (APELADO), RK EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - CNPJ: 09.576.957/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – AUDIÊNCIA REGULARMENTE DESIGNADA – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE RÉ – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – MÉRITO – PROVA ESCRITA IDÔNEA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOTAS FISCAIS E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR – PRESUNÇÃO RELATIVA DO CRÉDITO – ÔNUS DO RÉU DE COMPROVAR FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO – ART. 373, II, CPC – NÃO DEMONSTRADO – JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.368) – INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE HÍBRIDO ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024 – APÓS A ALTERAÇÃO LEGISLATIVA, INCIDÊNCIA DO IPCA E DOS JUROS LEGAIS CORRESPONDENTES (SELIC SIMPLES DEDUZIDO O IPCA) – MORA
EX RE
– OBRIGAÇÃO COM VENCIMENTO CERTO – TERMO INICIAL DOS JUROS FIXADO NO VENCIMENTO – ART. 397 DO CC – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – ART. 98 DO CPC – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO – REGRA DO §2º DO ART. 85 DO CPC – INAPLICABILIDADE DO §8º –
DEDUÇÃO DE EVENTUAIS PAGAMENTOS – POSSIBILIDADE EM FASE DE LIQUIDAÇÃO – ARTS. 509 E 510 DO CPC E ARTS. 368 E 884 DO CC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A ausência da parte ré e de seu patrono à audiência de instrução regularmente designada, com prévia intimação e ciência inequívoca da obrigação de apresentação das testemunhas arroladas, afasta o alegado cerceamento de defesa, por configurar desídia da própria parte.

Presentes contrato de prestação de serviços, notas fiscais e documentos acessórios, há prova escrita suficiente a amparar a ação monitória, incumbindo ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.368, firmou entendimento vinculante de que, antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, a Taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização e juros, vedada qualquer cumulação.

A partir de 03/10/2024, em observância ao art. 6º da LINDB e ao princípio do
tempus regit actum
, aplicam-se os novos critérios legais: IPCA como índice de correção monetária e juros legais correspondentes à SELIC simples deduzido o IPCA (art. 406 do CC).

Tratando-se de dívida com termo certo, a mora é automática (
mora ex re
), de modo que os juros fluem desde o vencimento da obrigação (art. 397 do CC).

Mantém-se a justiça gratuita deferida à autora, por comprovada a incapacidade financeira, e ausente provas que demonstrem o contrário.

Conforme dispõe o art. 85, §2º, do CPC, a regra geral para causas com conteúdo econômico definido é a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da condenação, sendo a aplicação do §8º, que autoriza a fixação por equidade, medida excepcional, limitada às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre na espécie, haja vista a existência de condenação.

Possível a dedução, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, de pagamentos efetivamente comprovados, vedada a compensação presumida.

Recurso parcialmente provido, apenas para adequar os critérios de atualização e juros e autorizar, na forma da lei, a dedução de valores comprovadamente quitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011209-47.2017.8.11.0041

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA: RAQUEL ROCKENBACH - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Jamilson Haddad Campos
, lançada nos autos da Ação Monitória nº 1011209-47.2017.8.11.0041, ajuizada por
RAQUEL ROCKENBACH - EPP
, que julgou procedente o pleito inicial,
“[...] constituindo-se de pleno direito, pela presente sentença, título executivo judicial em favor da parte autora, para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.286,71 (dez mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos). O valor deverá ser corrigido monetariamente (atualização e juros de mora), desde o vencimento da obrigação, pela taxa SELIC, conforme art. 406, §1º, do Código Civil e de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024”
(sic).

Ao final, condenou a ora apelante ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, nos termos do que preceitua o parágrafo 2º do art. 85 do CPC, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98 do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, aduz, preliminarmente, que “
a audiência de instrução realizada em 12 de março de 2024 restou profundamente desequilibrada, uma vez que contou apenas com a presença da parte autora e suas testemunhas, sem que fosse oportunizado ao Apelante produzir a prova testemunhal previamente requerida nos autos. [...] Tem-se, então, que o apelante, desde os embargos monitórios, já havia requerido a produção de prova testemunhal e documental complementar, especialmente a exibição de documentos pela autora, sem que tais requerimentos fossem devidamente apreciados. Portanto, a ausência de apreciação da prova requerida e a condução unilateral da audiência violaram frontalmente a ampla defesa e o devido processo legal (CF, art. 5º, LV), tornando a decisão nula. Dessa forma, requer-se desde já, a anulação da r. sentença e a consequente reabertura da instrução, para viabilizar a colheita de prova testemunhal do Apelante e produção de prova documental indispensável à elucidação da controvérsia
” (sic).

No mérito, salienta que
“A sentença reconheceu a procedência do pedido com base em três elementos: o contrato de prestação de serviços, notas fiscais referentes a três meses de 2015/2016 e planilha unilateral elaborada pela autora, todavia, tais documentos, isoladamente, não demonstram de forma inequívoca a contraprestação integral dos serviços supostamente prestados. Ausentes estão os documentos que efetivamente comprovam a execução contratual, quais sejam, atestados de recebimento dos serviços, relatórios de execução, ordens de serviços, folhas de ponto dos empregados cedidos ou comprovantes de aceite por parte do contratante. Esses elementos são de praxe em contratos de prestação de serviços continuados, e sua inexistência nos autos revela que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório. Por sua vez, o Apelante contestou a exigibilidade do crédito, apontou falhas na execução contratual e a necessidade de compensações, o que deslocava para a autora a obrigação de comprovar, de maneira robusta, a efetiva prestação dos serviços”
(sic).

Defende que
“Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia à autora prova o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu, pois não se pode presumir a existência de inadimplência sem a prova de contraprestação, sob pena de violação ao princípio da causalidade e de se impor ao réu o cumprimento de obrigação não demonstrada”
(sic).

Sustenta que
“na hipótese de manutenção da condenação, os critérios fixados na r. sentença merecem reparo, pois, a r. sentença determinou a aplicação da taxa SELIC desde o vencimento, reconhecendo que ela já abrange juros e correção, assim, é necessário constar de forma expressa a vedação de cumulação. Também, a decisão baseou-se na redação atual do art. 406 do CC, alterada pela Lei nº 14.905/2024, todavia, conforme o art. 6º da LINDB, as leis não retroagem, então, SELIC somente pode incidir a partir da vigência da alteração legal, devendo ser aplicados, para o período anterior, os juros legais então vigentes. Ademais, o art. 405 do Código Civil estabelece que os juros fluem a partir da citação, quando não houver mora ex re, visto que a r. sentença aplicou SELIC desde o vencimento sem comprovar a constituição em mora do Apelante, portanto, o marco inicial deve ser ajustado. Por fim, devem ser abatidos eventuais pagamentos já realizados ou reconhecidos, coo forma de compensação e dedução de valores pagos, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, arts. 368 e 884; CPC, arts. 509 e 510). Requer-se, subsidiariamente, a adequação dos critérios de atualização e juros, conforme exposto”
(sic).

Afiança que
“a r. sentença fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, que, embora respeite o parâmetro do art. 85, §2º, do CPC, mostra-se excessivo diante da baixa complexibilidade da demanda, do valor reduzido em disputa e da circunstância de que se trata de contrato de prestação de serviços de pequena monta, com instrução probatória restrita. O art. 85, §8º, do CPC autoriza a fixação por equidade em causas de menor valor ou baixa complexidade, o que é o caso. A aplicação desse dispositivo garante proporcionalidade e evita onerosidade excessiva, em consonância com o princípio da razoabilidade (CPC, art. 8º)”
(sic).

A par destes argumentos, pede
“Preliminarmente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução (CPC, arts. 9º, 10, 369 e 370); No mérito, o provimento da apelação para julgar improcedente a ação monitória, diante da ausência de prova inequívoca do fato constitutivo (CPC, art. 373, I); Subsidiariamente, caso mantida a condenação: (i) aplicação da taxa SELIC sem cumulação com outros índices; (ii) observância da irretroatividade da Lei nº 14.905/2024 (LINDB, art. 6º); (iii) fixação dos juros de mora a partir da citação (CC, art. 405); (iv) determinação de compensação/dedução de valores pagos; A revogação da gratuidade da justiça da autora, ou sua comprovação documental sob pena de recolhimento em dobro (CPC, art. 101, §2º); A redução dos honorários sucumbenciais, fixando-os por equidade (CPC, art. 85, §8º)”
(sic).

Contrarrazões acostadas em Id. 322964936, pugnando o desprovimento do recurso de apelação mantendo a sentença em todos os seus termos.

Importa aqui mencionar que, conforme certidão de prevenção de Id. 325072366, houve recurso de Apelação anterior (RAC nº. 1011209-47.2017.8.11.0041), de minha relatoria, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça “evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial” (STJ. REsp 7.267-RS).

No caso considerando que a matéria é controvertida, uma vez que a parte autora alega a inadimplência do contrato de prestação de serviços e notas ficais emitidas, ao passo que a requerida afirma que a retenção é devida e prevista contratualmente em razão da inadimplência contratual pela parte autora pelo não envio dos documentos devidos ao embargante, necessária a dilação probatória para esclarecimento dos fatos.
”

Preparo recursal não recolhido, haja vista que a parte apelante possuir justiça gratuita deferida nos autos, conforme Id. 325116889.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou procedente o pleito inicial,
“[...] constituindo-se de pleno direito, pela presente sentença, título executivo judicial em favor da parte autora, para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.286,71 (dez mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos). O valor deverá ser corrigido monetariamente (atualização e juros de mora), desde o vencimento da obrigação, pela taxa SELIC, conforme art. 406, §1º, do Código Civil e de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024”
(sic).

Ao final, condenou a ora apelante ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, nos termos do que preceitua o parágrafo 2º do art. 85 do CPC, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98 do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
- Impugnação à gratuidade da justiça:

A parte requerida impugnou a concessão dos benefícios da justiça gratuita deferida à parte autora, sob o argumento de ausência de comprovação de sua hipossuficiência.

Todavia, razão não lhe assiste. A autora comprovou documentalmente sua condição financeira, juntando declaração de que não está exercendo suas atividades, bem como balancete contábil demonstrando os serviços prestados e o lucro auferido no período, o que evidencia a insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção.

Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada, mantendo a gratuidade da justiça já deferida.

[...]

- Mérito:

Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, afirmar ter direito a exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro.

A autora instruiu a inicial com o contrato de prestação de serviços, notas fiscais referentes aos meses de dezembro/2015, janeiro/2016 e fevereiro/2016, além de planilha de atualização e ofícios de cobrança enviados ao réu.

O réu não nega a existência do contrato, nem a prestação dos serviços, limitando-se a alegar genericamente a ausência de inadimplemento, sem, contudo, juntar comprovantes de pagamento das notas fiscais discutidas.

Nos termos do art. 373 do CPC, incumbia à autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual se desincumbiu ao apresentar contrato e notas fiscais emitidas.

Por sua vez, cabia ao réu provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo (pagamento), ônus do qual não se desincumbiu, visto que não juntou qualquer recibo ou documento comprobatório da quitação.

Ressalte-se que, os depoimentos colhidos em audiência corroboraram a prestação dos serviços contratados. Diante disso, reputo comprovado o inadimplemento do réu, sendo exigível o valor indicado pela autora.

Quanto ao termo inicial para a incidência dos juros de mora e da correção monetária na ação monitória, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, ambos devem incidir a partir do vencimento da obrigação, consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo

[...]

Contudo, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal - Taxa SELIC.

Consigno, por oportuno, que a TAXA SELIC é um tipo de índice de juros moratórios que já abrange juros e correção monetária, devendo haver compensação/dedução, em sendo o caso.

[...]

III-

DISPOSITIVO.

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, rejeito as preliminares suscitadas, e
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, constituindo-se de pleno direito, pela presente sentença, título executivo judicial em favor da parte autora, para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.286,71 (dez mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos).

O valor deverá ser corrigido monetariamente (atualização e juros de mora), desde o vencimento da obrigação, pela taxa SELIC, conforme art. 406, §1º, do Código Civil e de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024.

[...]

Por fim, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98 do CPC.”
(Id. 322964933).

Pois bem.

Preliminarmente, aduz a apelante que teve o seu direito de defesa cerceado, haja vista a alegada ausência de apreciação da prova requerida e a condução unilateral da audiência.

O pleito não encontra amparo fático, principalmente porque, compulsando os autos, mais precisamente e Id. 322964912, o togado singular determinou a
“[...] realização de audiência de instrução para o dia 12 de março de 2024 às 14:00”
, registrando que
“Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455 do CPC)”
(sic).

A parte apelada apresentou seu rol de testemunhas em Id. 322964913, enquanto a apelante apresentou o seu em Id. 322964914.

Conforme ressai do Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, acostado ao Id. 322964926,
“Constatou-se a ausência da parte ré e de seu advogado”
(sic).

Portanto, se a instrução processual se encerrou pela desídia do apelante, não há se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido, colaciona-se precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATO DE PEQUENA EMPREITADA JULGADA IMPROCEDENTE -
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – NÃO COMPARECIMENTO DOS AUTORES DEVIDAMENTE INTIMADOS - INÉRCIA INJUSTIFICADA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I DO CPC
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, foi oportunizado às partes indicarem as provas que ainda pretendiam produzir e houve o saneamento do processo com o agendamento da audiência de instrução e julgamento, no entanto, a parte autora, mesmo intimada, deixou de comparecer, bem como não apresentou qualquer justificativa, desse modo não merece guarida o pleito de reabertura da fase instrutória, caso em que não há se falar em cerceamento do direito defesa
.”

(N.U 0005217-91.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024) (Destaquei)

Assim,
rejeito
a preliminar aventada pelo apelante.

Quanto ao mérito recursal, a alegação de que não há fato constitutivo do direito do autor a ensejar a proposição da ação monitória não prospera.

Conforme se depreende dos autos, a autora instruiu a petição inicial com elementos suficientes para demonstrar a existência da relação contratual e a contraprestação devida, juntando o contrato de prestação de serviços, as notas fiscais relativas aos meses de dezembro/2015, janeiro/2016 e fevereiro/2016, bem como planilha de atualização e ofícios de cobrança encaminhados ao réu.

Desse modo, a documentação acostada possibilita a identificação da origem da dívida.

Nos termos do artigo 700,
caput
, do Código de Processo Civil:

“
Art. 700.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I
- o pagamento de quantia em dinheiro;

II
- a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III
- o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

É cediço que não se exige título líquido e certo na ação monitória, mas apenas prova escrita da dívida.

As alegações genéricas da apelante não infirmam o conteúdo dos documentos apresentados nem demonstram inconsistências capazes de invalidar o valor cobrado. Portanto, os documentos que instruem a exordial preenchem os requisitos legais, conforme já asseverado pelo juízo de origem.

A propósito, em caso semelhante, julgou este Sodalício:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA PRESUNÇÃO RELATIVA DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente a ação monitória movida, constituindo título executivo judicial referente a contrato particular de prestação de serviços de assistência e consultoria técnica. O apelante sustenta a ausência de prova da efetiva prestação dos serviços e defende que o ônus da prova caberia ao apelado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de prestação de serviços constitui prova escrita suficiente para embasar a ação monitória e se o ônus da prova acerca da não prestação dos serviços cabe ao réu.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que demonstre razoável probabilidade do direito alegado.

4. Jurisprudência no sentido de que a prova escrita apta a embasar a ação monitória não necessita ser indubitável, sendo suficiente a presunção relativa do crédito, cabendo ao réu, por meio de embargos monitórios, desconstituí-la com provas concretas e específicas.

5. No caso, o contrato de prestação de serviços assinado pelas partes e a notificação extrajudicial constituem prova escrita suficiente para a ação monitória.

6. Não houve prova concreta e específica apresentada pelo réu capaz de desconstituir a presunção inicial da dívida, conforme exige o art. 373, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “
O contrato de prestação de serviços constitui prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, cabendo ao réu o ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II e 700.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1994370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.12.2023; TJ-MT, Apelação Cível 1006880-08.2021.8.11.0055, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 17.07.2024.”
(N.U 1006296-88.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025) (Destaquei)

Com relação à solicitada adequação dos critérios de atualização e juros, sustentando para tanto a irretroatividade da Lei nº 14.905/2024, entendo que a tese comporta provimento.

Isso porque, embora a sentença tenha sido proferida já na vigência da referida norma, o que autoriza sua aplicação imediata aos atos processuais subsequentes, a disciplina dos juros legais e da atualização monetária não se submete ao critério cronológico da decisão judicial, mas sim ao regime jurídico vigente ao tempo do fato gerador da obrigação.

Nos termos do art. 6º da LINDB, a lei nova não retroagirá para alcançar situações jurídicas já consolidadas, devendo ser preservado o regime de juros e correção monetária que vigorava quando da constituição do débito.

No caso concreto, as notas fiscais inadimplidas remontam aos anos de 2015 e 2016, período significativamente anterior à alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024.

O art. 406 do Código Civil dispõe que, na ausência de estipulação contratual, os juros moratórios devem seguir a taxa vigente para a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Por longo período, discutiu-se se a taxa aplicável seria 1% ao mês (como previa o art. 161, § 1º, do CTN) ou a Taxa SELIC, introduzida pela Lei nº 9.250/1995.

Após divergências entre as Turmas do STJ, a questão foi submetida ao rito dos recursos repetitivos, resultando na fixação da seguinte tese no Tema 1.368/STJ:

“O art. 406 do Código Civil de 2002,
antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024
, deve ser interpretado no sentido de que é
a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil
, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

Tal entendimento, firmado pela Corte Especial, consolidou que a Taxa SELIC tem caráter híbrido, abrangendo simultaneamente correção monetária e juros de mora, o que veda a cumulação com outros índices (como INPC ou IPCA) ou taxas mensais de 1%.

A aplicação da tese firmada é obrigatória aos processos em curso, nos termos do art. 927, III e § 4º, do CPC, que impõe aos tribunais a observância imediata de precedentes qualificados, inclusive de ofício.

Com o advento da Lei nº 14.905/2024, houve a reformulação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a seguinte redação:

Art. 389 [...]

Parágrafo único: “Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica,
será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”.

Art. 406: “Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
.”

A alteração legislativa, contudo, tem efeitos prospectivos, não alcançando relações jurídicas consolidadas sob o regime anterior, consoante o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e o princípio
tempus regit actum
.

Dessa forma, ainda que a apelante não tenha expressamente invocado o Tema 1.368, a adequação do julgado é de rigor, em observância ao art. 927, § 4º, do CPC, que autoriza a aplicação
ex officio
de precedente qualificado.

Consequentemente, a sentença deve ser parcialmente reformada para determinar que:

“Até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, incida a Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora;

A partir de 03/10/2024, passem a incidir o IPCA (art. 389, parágrafo único, CC) e os juros de mora correspondentes à taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil (SELIC simples deduzido o IPCA).”

Tal solução harmoniza o julgado com a tese firmada no Tema 1.368/STJ, observando a irretroatividade da Lei nº 14.905/2024 e o princípio constitucional da segurança jurídica.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA –
CONSECTÁRIOS LEGAIS – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – MODULAÇÃO TEMPORAL
– REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e de juros moratórios nas condenações civis proferidas antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, conforme fixado no Tema 1.368/STJ.

A partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e os juros de mora devem observar a taxa legal correspondente à SELIC deduzido o IPCA.
”
(N.U 0034802-93.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE ATUALIZAÇÃO NAS CONDENAÇÕES CIVIS ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024. TEMA 1.368/STJ.
RETRATAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de reexame de acórdão, em juízo de retratação, devolvido pela Vice-Presidência do Tribunal para adequação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368, concernente ao regime jurídico dos encargos moratórios aplicáveis às dívidas civis.

2. O acórdão manteve a sentença de procedência da ação monitória que fixou atualização do débito pelo INPC, com juros de mora de 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a conformidade dos encargos moratórios fixados no acórdão recorrido com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STJ, ao julgar o Tema 1.368, firmou entendimento de que o art. 406 do CC/2002, no período anterior à entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, deve ser interpretado de modo a admitir a Taxa SELIC como a taxa aplicável às dívidas civis, abrangendo atualização e mora, vedada sua cumulação com outro índice.

5. O acórdão recorrido manteve a incidência de encargos sobre o débito com correção monetária pelo INPC a partir da emissão de cada cártula e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da primeira apresentação à instituição financeira, entendimento divergente do precedente vinculante do STJ, o que impõe juízo de retratação para adequação da atualização do débito ao entendimento vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Juízo de retratação exercido. Recurso de apelação parcialmente provido parcialmente provido, exclusivamente para determinar que a atualização do débito ocorra pela Taxa SELIC como índice único, em consonância com o Tema 1.368/STJ. Mantidos os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento: “
A atualização monetária e os juros moratórios devem observar a Taxa SELIC como índice único até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. A partir de sua vigência, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, em conformidade com o Tema 1.368 do STJ
”.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 406; CPC/2015, art. 1.030, II; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.368; TJMT, N.U 0034802-93.2015.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24.10.2025.”
(N.U 0012227-57.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 03/12/2025) (Destaquei)

Ainda, na ação monitoria a cobrança dos juros de mora incide a contar do vencimento da dívida, e não da citação como defende o apelante, isto porque, em se tratando de obrigação que possui termo certo e com vencimento aprazado, o inadimplemento contratual, por si só, leva à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (
mora ex re ou automática
), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação. Inteligência do art. 397 do CC.

Não é outro o entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA
FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
RECURSO PROVIDO

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente a ação monitória baseada em instrumento particular de confissão de dívida e rejeitou os embargos monitórios opostos pelo espólio do devedor. A sentença fixou juros moratórios e correção monetária a partir da citação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, em ação monitória fundada em título líquido e com vencimento certo, os juros moratórios e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento da obrigação ou da citação.

III. Razões de decidir

O inadimplemento de obrigação certa, líquida e com termo determinado configura mora ex re, nos termos do art. 397 do CC.

A natureza da ação monitória não altera o marco inicial dos encargos moratórios, que devem incidir desde o vencimento da obrigação.

A correção monetária visa preservar o valor real da obrigação e também deve ser computada desde o vencimento do débito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. Em ação monitória fundada em título líquido e com vencimento certo, os juros moratórios e a correção monetária incidem desde o vencimento da obrigação, e não a partir da citação.
”
(N.U 1002797-27.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 27/04/2025) (Destaquei)

No que tange ao pleito de revogação da justiça gratuita concedida à autora, igualmente não assiste razão ao apelante.

A sentença apreciou exaustivamente a matéria e concluiu, com base na prova documental produzida, que a autora demonstrou não estar em atividade plena e apresentou balancete contábil que evidencia receita reduzida, circunstância que revela a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem comprometer sua manutenção empresarial.

O art. 98 do CPC permite a concessão de gratuidade a pessoas jurídicas quando comprovada a incapacidade financeira, situação efetivamente verificada nos autos.

Ausente qualquer prova em sentido contrário trazida pelo apelante, e inexistindo alteração fática após a concessão do benefício, não há fundamento jurídico ou probatório que autorize sua revogação, motivo pelo qual a manutenção da gratuidade é medida que se impõe.

Também não prospera o pedido de fixação dos honorários sucumbenciais por equidade.

Conforme dispõe o art. 85, §2º, do CPC, a regra geral para causas com conteúdo econômico definido é a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da condenação, sendo a aplicação do §8º, que autoriza a fixação por equidade, medida excepcional, limitada às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre na espécie.

A demanda possui valor certo, a condenação é líquida e o trabalho desenvolvido exigiu atuação necessária à instrução e ao deslinde da controvérsia.

Assim, ausentes as circunstâncias excepcionais que permitiriam afastar a regra geral, mantém-se a fixação dos honorários sobre o valor da condenação, tal como estabelecido na sentença.

Quanto ao pedido de compensação ou dedução de valores eventualmente pagos, entendo que tal pretensão merece acolhimento, tão somente para possibilitar que na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, sejam abatidas as quantias cuja quitação venha a ser
devidamente comprovada
pelo réu, evitando-se eventual duplicidade de cobrança ou enriquecimento sem causa.

Trata-se de medida estritamente declaratória, que não altera o valor da condenação fixado na sentença, mas apenas assegura a aplicação dos arts. 509 e 510 do CPC e dos arts. 368 e 884 do Código Civil, que impõem o abatimento de valores já adimplidos.

O reconhecimento, portanto, limita-se a autorizar o desconto de pagamentos efetivamente demonstrados, vedada qualquer compensação presumida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para adequar os critérios de atualização e juros, determinando que: (i) até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, incida exclusivamente a Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora; e (ii) a partir de 03/10/2024, passem a incidir o IPCA como índice de correção monetária e os juros legais previstos no art. 406 do Código Civil (SELIC simples deduzido o IPCA). Faculto ainda, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, o abatimento de valores cuja quitação venha a ser efetivamente
comprovada
, vedada compensação presumida, mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do provimento parcial do recurso, não há que se falar em majoração ou fixação de honorários sucumbenciais recursais (STJ. AgInt nos EDcl no REsp nº 1.357.561/MG - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – 3ª Turma - DJe 19-4-2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026